Tribunal: TJDFT
Processo: 0010650-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA FAVORÁVEL. PEDIDO PREJUDICIAL AO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO CDC. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. APLICAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORES SUCUMBENTES EM MAIOR PARTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedores, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não tem interesse recursal o recorrente que formula pedido já amparado na sentença recorrida, implicando o não conhecimento do recurso neste ponto.
3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das rés construtora e vendedora, em especial quando estas constam expressamente como parte do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que fundamentou a propositura da ação. Preliminares rejeitadas.
4. Constando-se o inadimplemento culposo das promitentes vendedoras, impõe-se a incidência da cláusula contratual regente da circunstância.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.551.956/SP) no sentido da incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC).
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que, quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes.
7. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que somente é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel.
8. Sucumbindo os autores na maioria dos pedidos formulados na inicial, os respectivos ônus devem ser fixados em patamar que observe a proporcionalidade.
9. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
10. Recurso da 2a ré conhecido parcialmente e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar. Recurso da 1a ré conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, improvido. Recurso dos autores conhecido e improvido.